Tribunal: STJ
Processo: 1009484-18.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2400601 - SP (2023/0216853-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MIGUEL FORTE INDUSTRIAL S.A. - PAPEIS E MADEIRAS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MARCONDES PORTO DE ABREU - SP154794
THIAGO MANOEL FERREIRA SENA - SP306161
AGRAVADO
: BARROS CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: POMPEU LONGO KIGNEL E CIPULLO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MARCELO ROITMAN - SP169051
RAFAEL GOMES DE ALMEIDA - SP282887
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
CONTRATO
DE
HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE
RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA51600686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 5121958d-3aa0-4a7e-af91-8118ae2afe02

5. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51600686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 5121958d-3aa0-4a7e-af91-8118ae2afe02

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2400601 - SP (2023/0216853-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MIGUEL FORTE INDUSTRIAL S.A. - PAPEIS E MADEIRAS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MARCONDES PORTO DE ABREU - SP154794
THIAGO MANOEL FERREIRA SENA - SP306161
AGRAVADO
: BARROS CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: POMPEU LONGO KIGNEL E CIPULLO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MARCELO ROITMAN - SP169051
RAFAEL GOMES DE ALMEIDA - SP282887
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
CONTRATO
DE
HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE
CARGA NORMATIVA. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA50811443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:01
Código de Controle do Documento: 4bf982a8-89c9-47ff-bf14-69852c5c1529

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos seguintes fundamentos: ausência de violação do art. 1.022 do CPC e
de demonstração da vulneração dos demais dispositivos legais, por ter feito a parte
simples alusão, desacompanhada da necessária argumentação, e incidência da
Súmula 7/STJ, entendendo que o órgão originário decidiu à luz das provas e
circunstâncias próprias do caso.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 486):
APELAÇÃO - MANDATO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO
PARTICULAR DE TRANSAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
PROVIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - EMBARGOS À
EXECUÇÃO IMPROCEDENTES - RECURSO PROVIDO. O título executivo
extrajudicial instrumento de transação é tirado de anterior contrato de
prestação de serviços, no qual inexiste qualquer condicionante relativa a
futura execução fiscal proposta em face da mandante, ora embargante, de
sorte que a sua alegação, unilateral, relativa à inexigibilidade dos honorários
advocatícios de êxito, relativos à ação rescisória para o qual foram
contratados os exequentes, não retira os seus atributos de certeza, liquidez
e exigibilidade. Acresça-se que a embargante foi sensivelmente beneficiada
com a transação havida, ante a substancial redução de sua obrigação.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 496-499).
Nas razões do recurso especial (fls. 501-525), interposto com fundamento
no art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente alegou e violação dos seguintes
dispositivos legais:
(i) art. 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC, ao argumento de que (fl 507):
(...) não foi observado: (i) a existência de vício de representação da
Recorrente, tendo em vista a exigência da assinatura de quatro diretores no
documento de Transação. (...) O v. acórdão ao decidir no sentido de higidez
e exigibilidade, manteve- se omisso com relação aos fatos apontados, bem
como a contradição entre a conclusão e os fatos e provas contidos nos autos.
(ii) arts. 47, 115, 116 e 166, V, do Código Civil, afirmando que a nulidade
consiste na representação de uma das partes no negócio, não ratificada pela pessoa
jurídica que o celebrou.
(iii) art. 492 do Código de Processo Civil, pois o acórdão "afastou a
aplicabilidade do item “VII” do Termo" (fl. 517), ao rejeitar a alegação da recorrente de
inexigibilidade da obrigação.
iv) art. 783 do CPC, pois o exame dos documentos que instruíram a
execução demonstra que a avença é desprovida de certeza.​
No agravo (fls. 565-587), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 590-603).
Documento eletrônico VDA50811443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:01
Código de Controle do Documento: 4bf982a8-89c9-47ff-bf14-69852c5c1529

É o relatório.
VOTO
1. A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto à tese de deficiência de representação estatutária para firmar o
instrumento de transação, a Corte local assim se pronunciou (fls 499, no acórdão que
julgou os embargos declaratórios):
É fato que a embargante suscitou, em suas contrarrazões de recurso a
nulidade dos contratos firmados com o escritório de advocacia exequente
sob o argumento de vício formal, posto não estar representada na forma de
seu estatuto social, em especial nos seus artigos 7o, 8o e 9o, que em seu
entender, exigia a assinatura de quatro diretores e não apenas pelos dois
signatários da transação posta em execução, destacando o texto de seu art.
9o, alínea h, e seu § 3o. Ocorre que esta sua pretensão é totalmente
equivocada, visto que o título firmado por seus diretores não se afeiçoa aos
contratos a que alude a referida cláusula, pelo que sequer foi considerada na
decisão colegiada que reconheceu ser o título formalmente legal e, por
conseguinte a sua higidez e exequibilidade.

Assim, não se constatam os vícios alegados.
2. A parte alega violação dos arts. 47, 115, 116 e 166, V, do Código
Civil, segundo os quais:
Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos
nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo.
Art. 115. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo
interessado.
Art. 116. A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus
poderes, produz efeitos em relação ao representado.
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
(...)
V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua
validade;

Contudo, tratam-se de normas genéricas sobre a representação cuja
violação alegada se resume à violação aos estatutos da pessoa jurídica recorrente.
Os dispositivos legais apontados como descumpridos não amparam a tese
do recorrente, apresentando conteúdo dissociado da pretensão recursal. Dessa forma,
está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a teor da Súmula n. 284
/STF.
Documento eletrônico VDA50811443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:01
Código de Controle do Documento: 4bf982a8-89c9-47ff-bf14-69852c5c1529

3. Quanto aos arts. 492 e 783 do CPC, a pretexto dos quais a recorrente
intenta discutir a inexigibilidade do título executivo, a Corte local assim se manifestou
(fls. 488-489):
Nos termos do referido item VII, acima transcrito, por declaração unilateral, a
embargante/executada e ora apelada, reconhece o valor de sua dívida mas
alega ser ela inexigível já que entende que seria necessária a confirmação
do crédito fiscal em perícia judicial que está em curso, alegação esta
refutada no mesmo item pelos escritórios de advocacia recorrentes, que
insistem em ema exequibilidade.
Ora, a alegação de inexigibilidade alegada pela recorrida extrapola os
termos do contrato estabelecido entre as partes, que é taxativo quanto ao
êxito obtido na ação rescisória, inexistindo qualquer condicionante a eventual
e futura ação a ser promovida pela Fazenda Pública. Esta ação é fator
estranho ao ajuste firmado entre as partes, de sorte que não retira do título
posto em execução seus atributos de certeza, liquidez e exigibilidade,
atributos essenciais à sua exequibilidade e que se fazem presentes.

Rever a conclusão do acórdão, quanto à exigibilidade da obrigação posta no
contrato em execução demandaria reavaliação do contrato e incursão no campo fático-
probatório, providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50811443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:01
Código de Controle do Documento: 4bf982a8-89c9-47ff-bf14-69852c5c1529

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.400.601 / SP
Número Registro: 2023/0216853-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10094841820208260100 1009484182020826010011103446120198260100 1009484182020826010050000
11103446120198260100 20230000052785
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MIGUEL FORTE INDUSTRIAL S.A. - PAPEIS E MADEIRAS
ADVOGADOS : ALEXANDRE MARCONDES PORTO DE ABREU - SP154794
THIAGO MANOEL FERREIRA SENA - SP306161
AGRAVADO
: BARROS CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: POMPEU LONGO KIGNEL E CIPULLO ADVOGADOS
ADVOGADOS : MARCELO ROITMAN - SP169051
RAFAEL GOMES DE ALMEIDA - SP282887
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51586645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:09:06
Código de Controle do Documento: 4e7a8c3e-3cfa-431f-b206-d2effb313a8b

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:09:06
Código de Controle do Documento: 4e7a8c3e-3cfa-431f-b206-d2effb313a8b